Tribunal: TJMT
Processo: 0039769-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039769-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), TIAGO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 036.787.521-79 (APELANTE), ELIVELTON ARANHA DE CARVALHO - CPF: 058.390.401-77 (ADVOGADO), VICENTE BATISTA DE SOUZA - CPF: 503.544.261-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO PACIENTE E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. CONFIGURADA. ESTADO DE PERIGO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de
R$ 19.986,41, relativo a contrato de assistência médico-hospitalar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a manutenção do benefício da justiça gratuita, diante da sua impugnação; (ii) a legitimidade dos apelantes para responderem pelas despesas médicas; e (iii) se o contrato de prestação de serviços é nulo por vício de consentimento em razão de estado de perigo (CC/2002, art. 156).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de hipossuficiência dos requeridos não foi infirmada por prova robusta, razão pela qual se mantém a justiça gratuita.

4.
A legitimidade passiva está configurada, pois um dos apelantes foi beneficiário direto do atendimento e o outro firmou contrato na qualidade de responsável.

5. Eventual responsabilidade da empregadora do paciente, por alegado acidente de trabalho deve ser buscada em ação própria, não havendo comprovação capaz de afastar a obrigação dos apelantes.

6. O estado de perigo exige a demonstração de obrigação excessivamente onerosa e de aproveitamento pela outra parte, o que não se comprovou. Os valores cobrados são compatíveis com os serviços prestados, não havendo indícios de abuso.

7. A escolha pelo atendimento em hospital privado decorreu de decisão voluntária, inexistindo vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O paciente e o responsável financeiro são legítimos para responder solidariamente por despesas médico-hospitalares assumidas em contrato válido. 2. O estado de perigo (CC/2002, art. 156) exige a demonstração de obrigação excessivamente onerosa e dolo de aproveitamento, inexistentes na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 156; CPC, arts. 99, § 3o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; TJ-MT, Apelação no 1013534-73.2017.8.11.0015, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Tiago Ribeiro de Souza e Vicente Batista de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., julgou procedente o pedido para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 19.986,41, relativa a contrato de assistência médico-hospitalar, acrescida de correção monetária e juros de mora,

bem como em honorários advocatícios fiados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Os apelantes alegam, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o atendimento médico-hospitalar decorreu de acidente de trabalho, de responsabilidade da empregadora Brava Telecomunicações Ltda., que inclusive teria efetuado pagamento parcial das despesas.

No mérito, sustentam que houve vício de consentimento, porquanto o responsável pelo paciente foi compelido a assinar o contrato em momento de extrema aflição e desespero, configurando estado de perigo, nos termos do artigo 156 do Código Civil.

Em contrarrazões, o apelado impugnou a justiça gratuita concedida aos apelantes, e no mérito requereu o não provimento do recurso (Id. 315207916).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Da
Impugnação à Justiça Gratuita.

O apelado impugna a concessão da gratuidade aos réus/apelantes, sustentando ausência de elementos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira.

Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Assim
, incumbe ao impugnante demonstrar de forma concreta e robusta, que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o seu sustento próprio e de sua família.

Meras alegações, desacompanhadas de provas não são suficientes para afastar tal presunção.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade.

2.

Da ilegitimidade passiva

Os recorrentes alegam não terem responsabilidade pelo débito objeto da presente cobrança, ao argumento de que o atendimento médico-hospitalar decorreu de acidente de trabalho, cuja responsabilidade seria da empregadora do recorrente Tiago Ribeiro, a empresa Brava Telecomunicações Ltda., a qual, segundo afirmam,

teria inclusive efetuado pagamento parcial das despesas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra a aplicação da teoria da asserção como critério para aferição das condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva. Segundo essa orientação, a verificação da pertinência subjetiva da demanda deve ser realizada com base nas afirmações deduzidas na petição inicial, consideradas verdadeiras em juízo de cognição sumária, independentemente da posterior comprovação no mérito. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
. 2. (...).3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1710782 SP 2020/0134110-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021) (destaquei)

No caso, o apelante Tiago Ribeiro foi o beneficiário direto dos serviços hospitalares prestados, enquanto o apelante Vicente Batista, na condição de seu genitor, firmou o contrato de prestação de serviços médicos,
assumindo expressamente a responsabilidade pelo atendimento realizado.

Com efeito, a narrativa constante na petição inicial, somada à documentação que comprova a contratação dos serviços e a prestação efetiva, revela a presença de vínculo jurídico entre os apelantes e a obrigação discutida na demanda, o que, por si só, atrai a legitimidade passiva para a lide.

No que tange à alegação de que a obrigação de pagamento competiria à empregadora, em razão de se tratar de acidente de trabalho, tal argumento, ainda que eventualmente configurasse responsabilidade de terceiro, não tem o condão de elidir a legitimidade passiva dos apelantes, uma vez que foram diretamente vinculados à contratação e à fruição dos serviços médicos.

Eventual direito de regresso ou pretensão indenizatória contra a empregadora poderá ser objeto de ação própria, não sendo esta a sede adequada para rediscutir obrigações atribuídas a terceiros estranhos à relação processual estabelecida.

Já a discussão acerca de eventual vício de consentimento na formalização do contrato, por suposto estado de perigo, será analisada oportunamente no mérito, não afetando, neste momento, a configuração da legitimidade passiva, que decorre da relação jurídica documentalmente demonstrada entre os apelantes e o prestador de serviços.

Dessa forma, considerando a relação jurídica demonstrada, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva dos apelantes.

Portanto, rejeita-se a preliminar.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o crédito cobrado se originou da prestação de serviços médico-hospitalares no período de 24/04/2015 a 28/04/2015, cujo custeio foi expressamente assumido pelo paciente, Sr. Tiago Ribeiro de Souza, e por seu genitor, Sr. Vicente Batista de Souza, este último na qualidade de responsabilidade legal.

O contrato firmado com o hospital (id. 315206973 – fls. 29/34), e as denominadas “contas paciente” (id. 315206973 – fls. 35/40), indicam que o atendimento ocorreu pela modalidade particular, sem vinculação a qualquer plano de saúde ou cobertura pública, totalizando R$ R$ 36.989,41, dos quais foram pagos R$ 17.000,00, restando saldo devedor de R$ 19.986,41, valor objeto da condenação imposta na origem.

Com relação à alegação dos apelantes de que a responsabilidade pelo pagamento seria da empregadora do Sr. Tiago Ribeiro, sob o fundamento de que o atendimento médico-hospitalar decorreu de acidente de trabalho, tal circunstância não se presta a afastar a obrigação contratualmente assumida.

O vínculo jurídico se estabeleceu diretamente entre os réus e o hospital, mediante assinatura contratual e prestação efetiva dos serviços de saúde. O fato de o evento que ensejou a internação decorrer de acidente laboral não exime os apelantes da obrigação de adimplir os serviços contratados junto à instituição de saúde privada.

No que se refere à alegação de nulidade do contrato, ao argumento de que houve vício de consentimento por estado de perigo e ausência de livre busca pela contratação dos serviços, com fundamento no art. 156 do Código Civil, que prevê:

“Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.”

Conquanto seja compreensível o estado emocional de fragilidade decorrente da urgência no atendimento, não verifico, no caso, a presença dos requisitos para configuração do vício alegado.

Os documentos que instruíram a inicial (Id. 315206973 - pág. 35/40) possuem a discriminação dos serviços e materiais utilizados no tratamento hospitalar, demonstrando que paciente realizou exames, recebeu atendimento de psicólogo, fonoaudiólogo, atendimento fisiátrico, além de ter sido internado em UTI e recebido diversos medicamentos.

Não há nos autos qualquer indício de cobranças de valores acima dos praticados no mercado,
tampouco se evidencia conduta dolosa por parte do hospital, no sentido de se aproveitar da situação de emergência para impor obrigação abusiva ou desproporcional.

Além disso, ainda que a internação tenha ocorrido mediante condução do paciente ao hospital pela própria empregadora, não há elementos que indiquem qualquer coação, imposição contratual abusiva ou ausência absoluta de alternativas que configurassem situação de aproveitamento indevido ou contratação forçada por parte do hospital.

A caracterização do estado de perigo,
nos termos do art. 156 do Código Civil, exige a presença concomitante de dois requisitos.
O primeiro é o elemento subjetivo, consistente no conhecimento, pela outra parte, da situação de grave risco enfrentada pelo contratante ou por pessoa de sua família. O segundo é o elemento objetivo, que se refere à assunção, pelo contratante, de obrigação manifestamente desproporcional ou excessivamente onerosa, em razão da ausência de alternativas viáveis para afastar o dano iminente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – DESPESAS HOSPITALARES – TESE DE ESTADO DE PERIGO – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO DE APROVEITAMENTO E DE CONTRAPRESTAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO A não demonstração de dolo de aproveitamento e de cobrança excessivamente onerosa descaracteriza o estado de perigo. (TJ-MT 10135347320178110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

Portanto, não há fundamento para se reconhecer estado de perigo, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do §11, art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do STJ, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025